Tribunal: TJMT
Processo: 0001588-38.2018.8.11.0096
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001588-38.2018.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LEANDRO F. DA SILVA - CNPJ: 17.875.819/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO F. DA SILVA - CNPJ: 17.875.819/0001-03 (EMBARGADO), LEANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.822.741-86 (EMBARGADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMABARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO NO
JUIZO A QUO
EM 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, II, DO CPC - VALOR QUE NÃO ULTRAPASSA 2000 SALÁRIOS MÍNIMOS - REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, §4º, DO CPC – CONDENAÇÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS NA INSTÂNCIA
AD QUEM
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO COLEGIADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Novel Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL objetivando a reforma da decisão colegiada, proferida no Recurso de Apelação Cível n. 0001588-382018.8.11.0096, interposto pelo executado/embargado LEANDRO FERREIRA DA SILVA, oportunidade em que pretendia afastar a incidência do art. 90, §4º, do Código Procedimental Civil, que contempla a redução dos honorários advocatícios, nas hipóteses previstas nestes autos, em que a Fazenda Pública reconheceu a insubsistência do débito executado e, consequentemente, cancelou o título na seara administrativa.

Submetido o recurso a julgamento, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou-lhe provimento para manter a condenação sucumbencial nos padrões em que restou fixada na instância monocrática.

Não obstante a mantença na íntegra da decisão de primeiro grau, o ESTADO DE MATO GROSSO ingressa com os presentes embargos de declaração, alegando o vício da omissão, ante a inobservância do §5º do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que,
“conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso II do §3º, a fixação de percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Nesse passo, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais escalonado, suprindo, pois, a omissão do julgado.

Justifica, assim, a necessidade de se dar provimento aos embargos de declaração para sanar o vício da omissão existente no acórdão embargado que não reconheceu,
ex officio
, que a condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública devesse correr na forma escalonada, como previsto no art. 85, §5º, do CPC. (Id. 217887194).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 218122172).

É a súmula do recurso
.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de embargos de declaração reside em apurar se o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo está acobertado pelo vício da omissão no que se refere à condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários sucumbenciais, tendo em vista que não observou a aplicabilidade do §5º do art. 85 do CPC que prevê a condenação, conforme o caso, na forma escalonada.

Analiso a controvérsia posta à nossa apreciação.

Preambularmente, cumpre ressaltar que as possibilidades de ingresso de embargos de declaração, estão delineados no art. 1.022 do Código Procedimental Civil, abaixo mencionado:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III -

corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidentes de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II – incorras em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando com acuidade o acórdão ora embargado, conclui-se, facilmente, que os membros desta Câmara julgadora mantiveram, à unanimidade, a condenação dos honorários advocatícios em desbenefício da embargante nos moldes em que restou fixada pelo Juízo Primevo, nos seguintes termos:

“(...)
Condeno
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 8% sobre o valor atualizado do crédito anulado pela CDA de n. 2017201353 (2.008.571,77 – id. 93867463), observado o percentual mínimo previsto no artigo 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, já que o valor da causa é superior a 200, mas não ultrapassa o patamar de 2000 salários –mínimos vigentes. No mais, considerando que houve o reconhecimento da procedência dos pedidos do executado pelo exequente,
reduzo
os honorários arbitrados pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

(...)”.

Essa decisão foi confirmada em sua integralidade pelo acórdão obliterado, que negou provimento ao recurso de apelação cível aflorado pelo embargado.

Assim, não vislumbro no acórdão refutado qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso.

Tem-se que o ilustre magistrado sentenciante observou a legislação pertinente, inclusive, no que se refere a aplicação da condenação honorária na forma escalonada, tanto que justificou de forma clara a fixação

com arrimo no §3º, II, do art. 85 do CPC, levando-se em consideração que o proveito econômico alcançado na lide pelo embargado,

apesar de superior a 200 salários mínimos, não atinge o patamar superior a 2000 (dois mil) salários mínimos, hipótese em que acarretaria a observância

das faixas subsequentes, conforme previsão contida no §5º do art. 85 do CPC.

Diante desse cenário, considerando as premissas especificadas, mormente pelo fato de que este órgão colegiado à unanimidade NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo executado/embargado, os embargos de declaração em mesa devem ser desprovidos, ante a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão colegiada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024